Tribunal: TJES
Processo: 5019496-57.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019496-57.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAZ ANDRADE RODRIGUES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LIDIANE SILVA DOS SANTOS MARTINS - ES40650

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONCURSO DE CRIMES. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO E IMPRÓPRIO. DOLO DIRETO E EVENTUAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

O requerente ajuizou ação de revisão criminal com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, visando à rescisão parcial da sentença penal condenatória e do acórdão confirmatório proferidos nos autos da Ação Penal nº 0000009-85.2018.8.08.0016.

O revisionando foi condenado pela prática de três tentativas de homicídio qualificado, com fundamento no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II e art. 70, parte final, todos do Código Penal, à pena de 24 anos, 4 meses e 30 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A revisão se baseou na tese de erro de direito quanto à aplicação do concurso formal impróprio, argumentando-se que os disparos realizados decorreram de único desígnio e dolo direto apenas em relação a uma das vítimas, com dolo eventual quanto às demais.

Requereu-se o reconhecimento do concurso formal próprio, a readequação da dosimetria da pena e a concessão da justiça gratuita.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento da ação, mas pela improcedência do pedido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação por concurso formal impróprio comporta revisão, diante da alegação de ausência de desígnios autônomos; (ii) saber se, reconhecido o concurso formal próprio, seria cabível o redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Os elementos constantes dos autos indicam que o requerente, ciente da presença de outras pessoas no veículo, efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção ao carro, atingindo diferentes áreas, incluindo zonas próximas aos ocupantes secundários.

8. A prova pericial e os depoimentos das vítimas demonstram que a ação foi consciente e assumiu o risco concreto de atingir todos os ocupantes, ainda que o objetivo primário fosse a morte de uma das vítimas.

9. Tal conduta configura o denominado dolo direto de segundo grau ou dolo de consequências necessárias, suficiente para a configuração dos desígnios autônomos exigidos para o reconhecimento do concurso formal impróprio.

10. Ainda que se aceitasse a presença de dolo eventual quanto às vítimas secundárias, essa circunstância não afastaria a caracterização do concurso formal impróprio, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE CONCLUIU NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO, ANTE A EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS (DOLO EVENTUAL EM RELAÇÃO A UMA VÍTIMA E DOLO DIRETO EM RELAÇÃO À OUTRA). POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO QUE GUARDA HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADA NESTA CORTE. Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no AREsp 1991154/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 23/03/2022)

11. Em razão da improcedência da tese principal, não há falar em readequação da dosimetria da pena. Ainda assim, destacou-se que a sentença observou os critérios do art. 68 do Código Penal, considerando a gravidade concreta da conduta.

12. Diante da condição de hipossuficiência do requerente, recolhido em regime fechado há anos, foi deferida a concessão da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Ação revisional conhecida e julgada improcedente, mantendo-se hígida a sentença condenatória e o acórdão que a confirmou.

14. Pedido de justiça gratuita deferido.

Tese de julgamento: "O reconhecimento de dolo direto em relação a uma das vítimas e dolo eventual em relação às demais não afasta a configuração do concurso formal impróprio, sendo suficiente a assunção consciente do risco de produzir múltiplos resultados para a caracterização de desígnios autônomos."

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 14, II; art. 68; art. 70 (caput e parte final); art. 121, § 2º, II e IV

Código de Processo Penal: art. 621, I e III

Código de Processo Civil: art. 98

Lei nº 1.060/50: art. 4º

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgRg no AREsp 1991154/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 23/03/2022

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019496-57.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAZ ANDRADE RODRIGUES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019496-57.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAZ ANDRADE RODRIGUES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LIDIANE SILVA DOS SANTOS MARTINS - ES40650

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONCURSO DE CRIMES. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO E IMPRÓPRIO. DOLO DIRETO E EVENTUAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

O requerente ajuizou ação de revisão criminal com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, visando à rescisão parcial da sentença penal condenatória e do acórdão confirmatório proferidos nos autos da Ação Penal nº 0000009-85.2018.8.08.0016.

O revisionando foi condenado pela prática de três tentativas de homicídio qualificado, com fundamento no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II e art. 70, parte final, todos do Código Penal, à pena de 24 anos, 4 meses e 30 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

A revisão se baseou na tese de erro de direito quanto à aplicação do concurso formal impróprio, argumentando-se que os disparos realizados decorreram de único desígnio e dolo direto apenas em relação a uma das vítimas, com dolo eventual quanto às demais.

Requereu-se o reconhecimento do concurso formal próprio, a readequação da dosimetria da pena e a concessão da justiça gratuita.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento da ação, mas pela improcedência do pedido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação por concurso formal impróprio comporta revisão, diante da alegação de ausência de desígnios autônomos; (ii) saber se, reconhecido o concurso formal próprio, seria cabível o redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Os elementos constantes dos autos indicam que o requerente, ciente da presença de outras pessoas no veículo, efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção ao carro, atingindo diferentes áreas, incluindo zonas próximas aos ocupantes secundários.

8. A prova pericial e os depoimentos das vítimas demonstram que a ação foi consciente e assumiu o risco concreto de atingir todos os ocupantes, ainda que o objetivo primário fosse a morte de uma das vítimas.

9. Tal conduta configura o denominado dolo direto de segundo grau ou dolo de consequências necessárias, suficiente para a configuração dos desígnios autônomos exigidos para o reconhecimento do concurso formal impróprio.

10. Ainda que se aceitasse a presença de dolo eventual quanto às vítimas secundárias, essa circunstância não afastaria a caracterização do concurso formal impróprio, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE CONCLUIU NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO, ANTE A EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS (DOLO EVENTUAL EM RELAÇÃO A UMA VÍTIMA E DOLO DIRETO EM RELAÇÃO À OUTRA). POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO QUE GUARDA HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADA NESTA CORTE. Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no AREsp 1991154/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 23/03/2022)

11. Em razão da improcedência da tese principal, não há falar em readequação da dosimetria da pena. Ainda assim, destacou-se que a sentença observou os critérios do art. 68 do Código Penal, considerando a gravidade concreta da conduta.

12. Diante da condição de hipossuficiência do requerente, recolhido em regime fechado há anos, foi deferida a concessão da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Ação revisional conhecida e julgada improcedente, mantendo-se hígida a sentença condenatória e o acórdão que a confirmou.

14. Pedido de justiça gratuita deferido.

Tese de julgamento: "O reconhecimento de dolo direto em relação a uma das vítimas e dolo eventual em relação às demais não afasta a configuração do concurso formal impróprio, sendo suficiente a assunção consciente do risco de produzir múltiplos resultados para a caracterização de desígnios autônomos."

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 14, II; art. 68; art. 70 (caput e parte final); art. 121, § 2º, II e IV

Código de Processo Penal: art. 621, I e III

Código de Processo Civil: art. 98

Lei nº 1.060/50: art. 4º

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgRg no AREsp 1991154/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 23/03/2022

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de ação de Revisão Criminal, com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, ajuizada por Joaz Andrade Rodrigues, visando à rescisão parcial da sentença penal condenatória e do acórdão que a confirmou, ambos proferidos nos autos da Ação Penal nº 0000009-85.2018.8.08.0016, na qual foi condenado pela prática de três crimes de tentativa de homicídio qualificado, previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, na forma do art. 70, parte final, do mesmo diploma.

A pena definitiva fixada foi de 24 anos, 4 meses e 30 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Alega o requerente que a condenação deu-se com manifesta injustiça, decorrente de erro na aplicação do concurso formal impróprio, ao se reconhecer a existência de desígnios autônomos entre as três tentativas de homicídio praticadas.

Sustenta que a conduta se amolda ao concurso formal próprio, pois teria realizado uma única ação dolosa, consistente em disparos contínuos de arma de fogo contra veículo em movimento, ocupados pelas três vítimas – Pedro Amorim Silveira (alvo principal), Nilta Correia de Araújo e a criança Pietra.

As razões da revisão se apoiam na tese de que o réu agiu com dolo direto apenas em relação à vítima Pedro, e com dolo eventual quanto às demais ocupantes, o que afastaria a presença de vontades autônomas indispensáveis à configuração do concurso formal impróprio.

Pede, em síntese, o reconhecimento de erro de direito na aplicação do art. 70, parte final, do Código Penal; a reclassificação do concurso de crimes para concurso formal próprio, nos termos do caput do mesmo artigo; o redimensionamento da pena, com aplicação do aumento frazionado (de 1/6 a 1/2) sobre a pena mais grave, já reduzida pela tentativa e a concessão da justiça gratuita, ante a hipossuficiência econômica do requerente, que se encontra preso há anos.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por intermédio da Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Andréa Maria da Silva Rocha, apresentou parecer pelo conhecimento da ação revisional, mas opinou, no mérito, pela improcedência do pedido.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019496-57.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOAZ ANDRADE RODRIGUES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LIDIANE SILVA DOS SANTOS MARTINS - ES40650

VOTO

Cuida-se de revisão criminal proposta por Joaz Andrade Rodrigues, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, por meio da qual pretende a rescisão parcial da sentença penal condenatória e do acórdão proferido nos autos da Ação Penal nº 0000009-85.2018.8.08.0016, que o condenaram a 24 anos, 4 meses e 30 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de três crimes de tentativa de homicídio qualificado, previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, em concurso formal impróprio (art. 70, parte final, CP).

A tese central da revisão criminal gira em torno da alegada má aplicação da regra do concurso de crimes.

Sustenta a defesa que houve erro de direito na caracterização do concurso formal impróprio, pois a conduta do revisionando teria resultado de um único desígnio, sem dolo autônomo para cada uma das vítimas.

Alega que os disparos de arma de fogo foram realizados com o intuito de atingir exclusivamente Pedro Amorim Silveira, sendo que a presença de Nilta Correia de Araújo e da criança Pietra teria sido tolerada como risco, jamais desejada, razão pela qual a ação estaria amparada em dolo eventual quanto às vítimas secundárias.

Para a defesa, tal circunstância afastaria a existência de desígnios autônomos e atrairia a aplicação do concurso formal próprio, nos moldes do caput do art. 70 do Código Penal, o que exigiria, por conseguinte, o redimensionamento da pena, com aplicação de fração de aumento entre 1/6 e 1/2 sobre a pena mais grave.

Requer, portanto, a desconstituição parcial do julgado, com o reconhecimento do concurso formal próprio, a readequação da dosimetria da pena com base na nova forma de concurso de crimes e a concessão dos benefícios da justiça gratuita, considerando sua atual condição de hipossuficiência por se encontrar recolhido em regime fechado há vários anos.

O pedido, não merece prosperar.

Inicialmente, é preciso destacar que os elementos dos autos comprovam de forma clara que o réu, juntamente com seu comparsa, dirigiu-se ao local com o propósito de atentar contra a vida de Pedro Amorim Silveira.

Contudo, ao avistarem o veículo conduzido pela vítima, e cientes de que este se encontrava ocupado também por Nilta Correia de Araújo e por sua filha menor Pietra, os agentes não se retraíram ou buscaram delimitar sua ação ofensiva. Ao contrário, efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção ao carro em movimento, atingindo áreas distintas da lataria, inclusive regiões próximas aos ocupantes secundários, conforme consta no laudo pericial anexado aos autos.

Esse dado técnico é absolutamente revelador: os disparos atingiram o carro de forma difusa, o que demonstra não só a intenção de atingir a vítima principal, mas a clara aceitação do resultado morte em relação aos demais ocupantes, o que o próprio réu reconhece, embora tentando qualificar como dolo eventual.

A esse respeito, os depoimentos constantes nos autos são incisivos e não deixam margem a dúvida.

Destaco o trecho do depoimento da vítima Nilta Correia de Araújo:

"Estávamos eu, minha filha e Pedro dentro do carro, quando escutei os tiros. Eles vieram de trás, disparando várias vezes. Atingiram a lateral do carro, perto de onde eu estava. Foi um susto muito grande. Sabíamos que o alvo era Pedro, mas qualquer um de nós podia ter morrido."

Também o próprio Pedro Amorim Silveira afirmou, de forma compatível com os demais elementos coligidos:

"Quando vi que eles estavam atrás, tentei acelerar. Escutei os tiros e o vidro do lado da Nilta quebrou. Era como se quisessem acabar com tudo de uma vez. Não houve tempo pra nada."

O contexto dos autos, a forma de execução e a escolha dos meios demonstram que não se tratava de disparos isolados ou direcionados exclusivamente à vítima principal.

Houve emprego de meio que necessariamente implicava o risco concreto e real de atingir todos os ocupantes. Isso permite concluir pela configuração do denominado dolo direto de segundo grau — também conhecido como dolo de consequências necessárias — na medida em que, embora o objetivo principal fosse a morte de Pedro, os réus tinham plena ciência de que sua ação provavelmente provocaria a morte das demais vítimas, o que foi conscientemente assumido.

Mesmo que se acolhesse a tese de que houve apenas dolo eventual quanto às vítimas Nilta e Pietra, isso não seria suficiente para afastar a configuração dos desígnios autônomos, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O próprio STJ já pacificou que, para fins de caracterização do concurso formal impróprio, basta a assunção consciente do risco de produzir mais de um resultado, ainda que em uma única ação executória, sendo irrelevante a ausência de dolo direto em relação a todos os resultados. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE CONCLUIU NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO, ANTE A EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS (DOLO EVENTUAL EM RELAÇÃO A UMA VÍTIMA E DOLO DIRETO EM RELAÇÃO À OUTRA). POSSIBILIDADE . ENTENDIMENTO QUE GUARDA HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADA NESTA CORTE. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1991154 SE 2021/0327511-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2022)

Assim, a tese defensiva de que só poderia haver concurso formal impróprio diante de intenção autônoma para cada vítima não encontra respaldo na jurisprudência dominante, tampouco se harmoniza com as circunstâncias do caso concreto.

No tocante à dosimetria da pena, a defesa pleiteia sua readequação com base na mudança do regime de concurso de crimes, o que se mostra incabível, diante da improcedência da pretensão principal.

De todo modo, ressalto que a sentença observou com rigor os critérios trifásicos do art. 68 do Código Penal.

As circunstâncias judiciais foram fixadas com base em elementos concretos dos autos, destacando-se a natureza cruel da conduta (emboscada com disparos múltiplos contra veículo em movimento e ocupado por pessoas indefesas), motivo torpe (suposta dívida e tentativa de queima de arquivo), além da multiplicidade de vítimas e gravidade do meio empregado.

Quanto ao pedido de concessão da
assistência judiciária gratuita, observo que o requerente se encontra sob custódia do Estado, sem informação nos autos de que possua meios para custear as despesas do processo, o que autoriza o deferimento do benefício, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 c/c o art. 98 do CPC. Defiro, portanto, o pedido.

Ante o exposto, conheço da presente revisão criminal e, no mérito, julgo improcedente o pedido formulado por Joaz Andrade Rodrigues, mantendo-se incólume a sentença condenatória e o acórdão que a confirmou, nos termos em que foram proferidos.

Defiro o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto do Eminente Relator.

Acompanho o Eminente Relator em deferir a concessão da assistência judiciária gratuita.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.